Tribunal: TJDFT
Processo: 0017594-49.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0017594-49.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO BRANQUINHO DA SILVA, CIBELLE DELL'ARMELINA ROCHA APELADO: SAGITARIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACOES SPE LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que os Autores/apelantes informam estarem litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, contudo, não se verifica dos autos qualquer decisão nesse sentido. Nesses termos, determino a intimação da parte Apelante para que, comprove documentalmente nos autos que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça nos presentes autos, ou caso contrário, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso de apelação interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora